Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601040-30.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
20/09/2021
Número: 0601040-30.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 24/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601040-30.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Parentesco,
Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601040-30.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, o que fez com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Partido Social Liberal - PSL - Novo Itacolumi - PR - Municipal em face do Partido
Liberal - PL - Novo Itacolumi/PR, Sergio Leonez Pereira, Cinderlei Morales Poma, Dejalma dos
Santos Franco, José Antônio Reche Acosta, Geraldo Rosa, Joice Jacqueline Pereira de Paiva
(suplente), Marcio Fabrício de Oliveira, Mauridio Garcia Junior, Renata Testa Acosta (suplente),
Sergio de Paiva, Valdelice Pereira (suplente) e Ivanil da Silva, candidatos ao cargo de Vereador, vez
que os investigados lançaram quatro mulheres como candidatas pelo Partido Liberal de Novo
Itacolomi/PR para cumprir a cota de gênero de 30%, contudo, todas as candidatas lançadas foram
"laranjas". Por conta disso, defende que houve fraude ao art. 10, § 3º, da Lei nº. 9.504/97 e abuso de
poder, pugnando pela procedência do pedido, com a cassação do diploma das candidatas
mulheres "laranjas", bem como dos demais candidatos registrados pela chapa do Partido Liberal -
PL de Novo Itacolomi, na qualidade de beneficiários, e também para declará-los inelegíveis). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FELIPE BORGES TEGON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO LEONEZ PEREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVANIL DA SILVA VEREADOR (RECORRIDO) PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DEJALMA DOS SANTOS FRANCO
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GERALDO ROSA VEREADOR (RECORRIDO) TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO DE PAIVA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
SERGIO LEONEZ PEREIRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
CIDERLEI MORALES POMA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
DEJALMA DOS SANTOS FRANCO (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
GERALDO ROSA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
MAURIDIO GARCIA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
RENATA TESTA ACOSTA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
SERGIO DE PAIVA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
VALDELICE PEREIRA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
IVANIL DA SILVA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
749
20/09/2021 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.660

RECURSO ELEITORAL 0601040-30.2020.6.16.0028 – Novo Itacolomi – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FELIPE BORGES TEGON - OAB/PR0094108
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO LEONEZ PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVANIL DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DEJALMA DOS SANTOS FRANCO VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
Num. 42702749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 GERALDO ROSA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO DE PAIVA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: SERGIO LEONEZ PEREIRA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: CIDERLEI MORALES POMA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: DEJALMA DOS SANTOS FRANCO
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: GERALDO ROSA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: MAURIDIO GARCIA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: RENATA TESTA ACOSTA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: SERGIO DE PAIVA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: VALDELICE PEREIRA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
RECORRIDO: IVANIL DA SILVA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42702749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA COMPOSIÇÃO DA CHAPA
DE CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À
QUOTA LEGAL DE GÊNERO – ARTIGO
10, § 3º, DA LEI Nº. 9.504/97 – NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D O S F A T O S
ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configuração da fraude na quota de
gênero prevista no § 3º, do artigo 10, da Lei
n.º 9.504/97, é necessária a efetiva
comprovação da existência de candidatura
fraudulenta.

2. O resultado inexpressivo nas urnas, as
relações de parentesco entre os candidatos
e a pequena quantidade de recursos
financeiros aplicados na campanha, embora
sejam elementos indiciários de uma
possível fraude, não se mostram capazes
d e , p o r s i s ó , c o m p r o v a r e m ,
inequivocamente, que houve o registro
fictício de candidatura para atendimento aos
percentuais previstos no § 3º, do artigo 10,
da Lei n.º 9.504/97.

3. A cassação do mandato em sede de
ação de investigação judicial eleitoral exige
a presença de prova robusta, consistente e
inequívoca.

4. O ônus da prova é exclusivamente do
autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido
desse ônus, tanto da existência do fato
quanto dos elementos caracterizadores do
ilícito apontado, a improcedência é medida
impositiva.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

Num. 42702749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
SOCIAL LIBERAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI/PR, contra sentença do Juízo
da 028ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de João Pedro Magon, Sergio Leonez
Pereira, Cinderlei Morales Poma, Dejalma dos Santos Franco, José Antônio Reche
Acosta, Geraldo Rosa, Joice Jaqueline Pereira de Paiva, Marcio Fabrício de Oliveira,
Mauricio Garcia Junior, Renata Testa Acosta, Sérgio de Paiva, Valdelice Pereira e Ivanil
da Silva, para apuração de suposta fraude no preenchimento de quota gênero prevista no
artigo 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.

Em suas razões (id. 37623366), o recorrente sustenta que as provas trazidas
com a exordial são fortes o suficiente para concluir, per se, que as candidaturas de
Cinderlei Morales Poma, Joice Jacqueline Pereira de Paiva, Renata Testa Acosta e
Valdelice Pereira ocorreram apenas para cumprir formalmente a imposição prevista no
artigo 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.

Entre os argumentos apresentados, menciona as relações de parentesco
entre 3 das 4 candidatas ao cargo de vereador e outros candidatos do mesmo partido e
coligados; a inclusão posterior da candidata Valdelice Pereira à Ata de Convenção do
Partido após a desistência de Celma Sabino da Silva Lima; a promoção de maquiagem
contábil com o intuito de simular gastos de campanha pelas candidatas; e a ausência de
efetiva propaganda eleitoral.

Atribui a improcedência da ação em razão da análise individual das condutas
e provas produzidas, de modo que a existência “conjunta e coordenada” dos fatos tornam
as suas práticas ilícitas, caracterizando-se a fraude.

Alega que Celma Sabino da Silva Lima, antiga candidata ao cargo de
vereador pelo partido, confessou ter se candidatado com o objetivo de ajudar o partido,
sendo-lhe instruído, por Mauridio e Tarcísio – lideranças políticas do partido - que deveria
fazer mínimo de 8 votos.

Ademais, fundamenta que a existência de parentes concorrendo ao mesmo
cargo político denota “evidente simulacro de candidatura - sem que fosse demonstrado
qualquer notícia de animosidade familiar ou política entre eles”, aduzindo, assim, a
ocorrência da fraude eleitoral.

Defende, ainda, que, apesar das candidatas realizarem os mesmos gastos
que o candidato Sérgio Leonez - 3 mil unidades de santinhos pelo valor de R$ 133,50
(cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) - este conseguiu muito mais votos que as
candidatas.

Num. 42702749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

Por fim, requer o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de
julgar procedente a presente demanda, com a consequente cassação dos diplomas dos
recorridos e a declaração de inelegibilidade de Mauridio.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (id.
37623866) defendendo que fosse mantida a decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Já nessa instância, a d. Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
39937466), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito à comprovação
(ou não) da ocorrência de fraude no preenchimento da quota de gênero prevista no artigo
10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.

A pretensão deduzida nesta ação está fundamentada na alegação de fraude.
De acordo com entendimento do TSE, é cabível a propositura de AIJE para apurar a
suposta ocorrência de fraude nas eleições consubstanciada em dissimulação no
cumprimento do percentual de gênero do §3º, do artigo 10, da Lei n.º 9.504/97, com a
inclusão de candidaturas de um dos sexos, apenas de maneira formal, para viabilizar as
candidaturas do sexo oposto. Senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. CANDIDATA QUE DESISTE DA CANDIDATURA DURANTE A CAMPANHA.
CADERNO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONCLUIR PELO ILÍCITO. FRAUDE
NÃO COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
28 DO TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento, em recente julgado, de que é
possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento
encerrado em 17.9.2019).

(...)

5. Recurso especial a que se nega provimento.
Num. 42702749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

(Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data 13/08/2020, Página 218-225)

Com base nesta noção, passo a analisar o caso em apreço.

Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo recorrente, a sentença
recorrida não merece qualquer reparo, na medida em que não restou devidamente
comprovada a alegada fraude.

O recorrente sustenta que a fraude está demonstrada nos autos, em razão: a)
da inexpressiva quantidade de votos das candidatas recorridas; b) do “diz que me disse”
das testemunhas a respeito da participação das recorridas em atos de campanha; c) da
desistência da candidatura de Celma Sabino de Silva Lima, sendo substituída pela
recorrida Valdelice; d) do grau de parentesco entre as recorridas Renata, Ciderlei e Joice
e demais candidatos, sem a ocorrência de animosidade entre as partes; e) do depoimento
de Sra. Celma destacando o modus operandi do Partido; e f) da maquiagem contábil
realizada na prestação de contas das Recorridas.

Inicialmente, cabe anotar que o simples fato de determinada candidatura ter
obtido votação inexpressiva ou inexistente, por si só, não é suficiente para consignar que
a candidatura era fraudulenta, uma vez que não se pode presumir a má-fé, devendo-se
partir da premissa de que os atos são realizado de boa-fé. Idêntico raciocínio se aplica
aos parcos investimentos financeiros realizados na campanha, eis que cada candidato
tem o direito de escolher como deseja conduzir a sua campanha eleitoral.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo do
prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a realização de
convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por prova
robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

Num. 42702749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.

Recurso não provido.

(RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

Assim, o insignificante número de votos e a ausência de gastos de
campanha, embora possam representar um indício de fraude, não são provas suficientes
para ensejar a desconstituição de diplomas de candidatos eleitos, não somente em razão
da gravidade dessa sanção, mas também em homenagem ao princípio da soberania
popular.

Ademais, reconhece-se que por se tratar de cidade pequena,
proporcionalmente a quantidade de candidatos concorrentes aos cargos, é notável que
muitos deles receberão quantidades ínfimas de votos, não apenas as candidatas
recorridas. Além disso, é certo que, mesmo investindo quantias semelhantes em suas
campanhas eleitorais, diferentes candidatos receberão quantidades diferentes de votos,
não sendo possível concluir pela ocorrência de fraude à quota de gênero somente pela
distinção de votação de candidatos com gastos similares em material impresso de
campanha.

Conforme pontuou o parquet na origem (id. 37622766):

“(...) a obtenção de votos suficientes para a eleição envolvem muitos outros fatores além da
quantidade de santinhos distribuída por cada candidato, sendo muito relacionada à história
do candidato na política, a sua popularidade entre os cidadãos locais, a eventual atuação
anterior em cargos públicos, entre outros.

No caso, cumpre-se observar que as candidatas mulheres do Partido Liberal – Novo
Itacolomi nunca haviam concorrido para cargo político anteriormente no Município, enquanto
que Sergio Leonez já foi vereador na gestão anterior (2017/2020), sendo natural que,
mesmo tendo confeccionado a mesma quantidade de santinhos, o candidato do gênero
masculino tenha obtido mais votos”.

Cumpre destacar também que nenhuma prova da suposta “manobra contábil
de maquiagem das contas de campanha das mulheres candidatas” foi produzida nos
presentes autos.

Em relação à formação da chapa, cumpre esclarecer que é corriqueiro e
regular as alterações na formação das chapas que concorrem aos cargos proporcionais,
não havendo qualquer ilicitude na substituição ou desistência de candidaturas. Confira-se:

Num. 42702749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME.
DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE CORRÉS COMO
TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COTA DE GÊNERO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATA VIÁVEL POSTERIORMENTE À
APRECIAÇÃO DO DRAP E AO PRAZO LIMITE PARA SUBSTITUIÇÃO. FRAUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A parte é impedida de depor na condição de testemunha por força do contido no § 2º,
inciso II, do artigo 447 do CPC.

2. O depoimento pessoal das corrés é inócuo como meio de prova nas ações eleitorais em
razão da indisponibilidade dos interesses em causa, que impede a obtenção da confissão.
Precedente.

3. A fraude prevista no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, pressupõe a utilização de
artifício ou ardil com o intuito deliberado de burlar a legislação de regência.

4. O indeferimento do registro de uma candidatura feminina viável pelo não cumprimento de
requisitos formais (fotografia e cópia de documento ilegíveis), fazendo com que o percentual
de mulheres caísse de 31,03% para 29,82%, havido quando já deferido o DRAP e após o
advento da data-limite para substituição de candidatos não configura, por si só, fraude no
preenchimento da cota de gênero.

5. Pedido de conversão do julgamento em diligência, para tomar o depoimento pessoal das
candidatas que figuram como corrés, rejeitado. Ação julgada improcedente.

(TRE/PR. ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO n 0600003-86.2019.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55904 de 19/02/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 06/03/2020)

Quanto ao fato de que as candidatas ao cargo de vereador do Partido Liberal
possuírem entre si e com outros candidatos, do mesmo partido e coligado, relações
familiares, em nada comprova a existência de conluio fraudulento, caracterizando mera
conjectura.

Friso que a procedência da presente demanda exige demonstração, nos
autos, dos ajustes de vontades entre os representantes do partido, as candidatas
envolvidas e os candidatos beneficiários para fraudar as porcentagens estabelecidas na
lei, o que não ocorre no caso em apreço.

No tocante à realização de atos de campanha, ao contrário do que afirma o
recorrente, os elementos produzidos durante instrução probatória indicam que as
candidatas realizaram campanha em prol das duas candidaturas.

Nesse ponto, reproduzo a primorosa análise realizada pelo Ministério Público
Eleitoral (id. 37622766):

“Ademais, as provas produzidas nos autos apontaram para a realização de atos de
campanha por todas as candidatas mulheres do Partido Liberal, na internet e também por
meio de visitas pessoais, o que faz concluir que não se tratavam de meras candidatas
Num. 42702749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

“laranja”.

A parte investigada trouxe à AIJE prints de conversas e grupos de whatsapp e publicação
em story que demonstram que as candidatas RENATA TESTA ACOSTA (ID 77616581),
JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA (ID 77616580), CIDERLEI MORALES POMA (ID
77616578) e VALDELICE PEREIRA (ID 77616583) divulgaram sua candidatura em mídias
sociais e usaram destas para pedir voto.

Além disso, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução relataram que as candidatas
RENATA TESTA ACOSTA, JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA, CIDERLEI
MORALES POMA e VALDELICE PEREIRA fizeram campanha para conseguir votos.

A testemunha CLAUDINEI PEREIRA (ID 84379762) afirmou que VALDELICE PEREIRA e
CIDERLI MORALES POMA foram até sua casa pedir voto para ele e esposa. Quanto a
RENATA e JOICE, narrou que apesar de não terem lhe pedido voto expressamente, viu as
duas na rua algumas vezes fazendo campanha.

GUILHERME JOSÉ RAMOS (ID 84379769) declarou ter visto santinhos das quatro
candidatas mulheres na cidade, tendo afirmado, ainda, que RENATA TESTA ACOSTA
pediu a ele que fizesse um vídeo para a campanha dela, o que, segundo ele, foi feito.

A testemunha FERNANDA LÍLIAN HILÁRIO (ID 84379771) narrou que as candidatas
RENATA TESTA ACOSTA, JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA, e o marido de
CIDERLEI MORALES POMA foram na sua casa pedir votos. Em relação à candidata
VALDELICE PEREIRA, afirmou que a encontrou uma vez na rua, ocasião em que também
houve pedido de voto.

UEDER SANTOS LOURENCINI (ID 84379770), ouvido também na condição de
testemunha, afirmou que VALDELICE PEREIRA foi lhe pedir voto e para seu pai em sua
casa, e inclusive, que esta informou que trabalharia pela educação e saúde do Município,
apresentando proposta de governo.

Além das testemunhas mencionadas, as demais também narraram ter presenciado ou visto
as candidatas em questão nestes autos pedindo voto, distribuindo santinho, visitando casas,
ou seja, realizando atos de campanha política.

Embora a parte investigante tenha arguido em suas alegações finais que as testemunhas de
defesa foram orientadas e mentiram, certo é que prestaram depoimento sob o compromisso
de dizer a verdade e, no geral, não se contradisseram, mas sim fizeram narrativas parecidas
sobre as candidatas investigadas (no sentido de que viram pedir voto e distribuir santinho).
Deste modo, não havendo demonstração efetiva de inveracidade, tem-se a prova como
válida e orientadora da conclusão acerca dos fatos objetos da AIJE. Diante disso e
considerando que a prova testemunhal apontou pela realização de campanha eleitoral pelas
candidatas mulheres do Partido Liberal – Novo Itacolomi, não há motivo o bastante para
concluir que foram candidatas “laranja”.

Destaque-se que a testemunha ADRIANO DA SILVA RAMOS, vizinho de VALDELICE
PEREIRA, afirmou que ela não lhe pediu voto, mas deixou claro que conversou com o
marido dela diversas vezes e que este relatou que VALDELICE era candidata e estaria
distribuindo santinhos, corroborando o restante das informações constantes nos autos no
sentido de que esta teria feito campanha.”

Desta forma, constata-se que a prova testemunhal produzida in casu não
socorre ao recorrente.
Num. 42702749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

No que tange o testemunho de Celma Sabino da Silva Lima, candidata
substituída (id. 84379761), embora tenha relatado que fora convidada pelo partido com
intuito de preencher as vagas remanescentes reservadas às mulheres, não há prova de
que as outras quatro candidatas tenham ingressado na campanha através de mesmo
princípio, ainda que, conforme supracitado, foi demonstrado que as candidatas fizeram
campanha na internet, pediram votos nas casas dos eleitores e utilizaram de material
para divulgação das candidaturas (santinhos e vídeos).

Assim, do cotejo das provas produzidas nos autos, o que se tem é que não
há qualquer prova sólida da intenção deliberada de fraudar o preenchimento da quota de
gênero. Dito de outra maneira, a tese defendida pelo recorrente se resume apenas em
ilações baseadas em presunções, sob o argumento de que as candidatas não tinham o
desejo efetivo de se candidatar ao cargo de vereador, não havendo, no entanto, qualquer
elemento probatório.

Nesse pormenor, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior, a fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em
conta a soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de
burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu
assegurar no art. 10, §3º, da Lei n.º 9.504/97. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional,
imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas
tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos, que consiste em fomentar e ampliar a
participação feminina subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97na política, um dos
grandes desafios da democracia brasileira.

6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional –
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e
desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo
de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de
atos de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.

7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham
ocorrido mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à
falta de perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.

[...]

(REspe 0602016-38/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º/9/2020)

Num. 42702749 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

Assim, verifica-se que as meras suposições lançadas pelo recorrente não são
suficientes para comprovar a ocorrência de fraude no preenchimento do percentual de
gênero previsto no §3º, do artigo 10, da Lei n.º 9.504/97, não merecendo reforma a
sentença que concluiu pela improcedência da presente AIJE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601040-30.2020.6.16.0028 - Novo Itacolomi - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ FELIPE
BORGES TEGON - PR0094108, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO LEONEZ
PEREIRA VEREADOR - RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVANIL DA SILVA VEREADOR -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA VEREADOR - RECORRIDO:
ELEICAO 2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR - RECORRIDO: SERGIO LEONEZ
PEREIRA - RECORRIDO: MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA - RECORRIDO: MAURIDIO
GARCIA JUNIOR - RECORRIDA: IVANIL DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: PAULO
HENRIQUE PAVOLAK - PR52053, CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - PR40953, RAPHAEL
CHAMORRO - PR41679 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA
VEREADOR - RECORRIDA: ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA
VEREADOR - RECORRIDA: ELEICAO 2020 RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR - RECORRIDO: ELEICAO
2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA VEREADOR - RECORRIDO: ELEICAO 2020 DEJALMA
DOS SANTOS FRANCO VEREADOR - RECORRIDO: ELEICAO 2020 GERALDO ROSA
VEREADOR - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO DE PAIVA VEREADOR - RECORRIDO:
CIDERLEI MORALES POMA - RECORRIDO: DEJALMA DOS SANTOS FRANCO -
RECORRIDO: JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA - RECORRIDO: GERALDO ROSA -
RECORRIDA: JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA - RECORRIDA: RENATA TESTA
ACOSTA - RECORRIDO: SERGIO DE PAIVA - RECORRIDA: VALDELICE PEREIRA -
Advogados dos RECORRIDOS: TARCISIO DE OLIVEIRA - PR0086043, RAPHAEL CHAMORRO
- PR41679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42702749 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 16.09.2021.

Num. 42702749 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017431554700000041679516
Número do documento: 21092017431554700000041679516